Tribunal: TJPA
Processo: 0801022-93.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801022-93.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARLEI DO SOCORRO DOS SANTOS DO CARMO

AUTORIDADE COATORA: 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO: 0801022-93.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARLEI DO SOCORRO DOS SANTOS DO CARMO

IMPETRANTE: TALLES ROBSON SALVADOR

AUTORIDADE COATORA: 8ª VARA CIMINAL DE BELÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA:

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE CONDENADO A CUMPRIR PENA DE 02 ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, PELO CRIME PREVISTO NO ART. 129, § 1º
, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL
. COMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

O paciente foi condenado em
01/09/2016
,
pela prática tipificada no art. 129, § 1º, inciso III, do Código Penal à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, assegurado o direito de recorrer em liberdade. Consta o trânsito em julgado em
14/12/2017
.

O magistrado de primeiro grau determinou a expedição de Mandado de Prisão em desfavor do ora paciente para dar início à execução da reprimenda imposta. O mandado de prisão foi cumprido em
10/01/2023
.

Importante ressaltar que, de acordo com o disposto no art. 105 da Lei nº 7.210, de 11/07/1984 (Lei de Execução Penal), a execução da sentença penal inicia-se com o cumprimento do mandado de prisão. Somente após o início da execução é que será possível verificar a possibilidade de eventual mudança do regime inicial da pena, adequado ao regime prisional a ele imposto.

Nos termos do art. 674 do Código de Processo Penal, havendo trânsito em julgado da decisão, a expedição do mandado de prisão é a primeira etapa do cumprimento da pena se o réu estiver solto. Com efeito, a expedição de mandado de prisão, por si só, não caracteriza constrangimento ilegal, uma vez que, tratando-se de réu solto, imprescindível o cumprimento do mandado de prisão pra o início da execução penal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Sr
ª. Desª. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO: 0801022-93.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARLEI DO SOCORRO DOS SANTOS DO CARMO

IMPETRANTE: TALLES ROBSON SALVADOR

AUTORIDADE COATORA: 8ª VARA CIMINAL DE BELÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES RELATORA:

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar

impetrado em favor de
MARLEI DO SOCORRO DOS SANTOS DO CARMO
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Alegou a impetrante, em síntese, que o paciente fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 129, § 1º, inciso III, do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses
de reclusão, tendo sido estabelecido o regime semiaberto para seu cumprimento.

Afirma que a decisão que decretou a prisão, após o trânsito em julgado, encontra-se em contradição a Resolução nº 474/22 do CNJ, uma vez que o Conselho Nacional de Justiça, estabeleceu no referido regimento jurídico que o cumprimento de pena em regime semiaberto seja iniciado com a intimação da pessoa condenada para comparecer ao juízo, sendo desnecessária a expedição de mandado de prisão aos condenados, no referido regime, para cumprimento da pena, uma vez que institui e regulamenta o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP).

Sustentou ser incompatível a manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória pela qual se fixa o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, visto ser a medida cautelar mais gravosa que a própria pena que lhe foi imposta.

Requer a concessão liminar da ordem, bem como sua posterior ratificação, para conceder ao paciente o direito de recorrer em liberdade, determinando-se imediata expedição de Alvará de Soltura.

Os autos foram distribuídos no Tribunal Pleno, sendo designado sua distribuição perante a Seção de Direito Penal. (id.12515331).

Ao ser redistribuído a Seção de Direito Penal recaiu sob a relatoria da Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, ocasião que suscitou a prevenção desta relatora, em razão do julgamento da Apelação nº 0018705-55.2014.814.0401, versando sobre a mesma ação penal do presente feito.

Recebidos os autos neste Gabinete, (id.12631284),
indeferi
o pedido liminar, solicitei informações à autoridade inquinada coatora, bem como o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em 14/02/2023(id.12690243), foram prestados pela autoridade coatora, os seguintes esclarecimentos:

1) O paciente MARLEI DO SOCORRO DOS SANTOS DO CARMO, em sentença proferida em 01/09/2016, foi condenado a uma pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, regime inicial semiaberto, pela prática do crime disposto no artigo 129, §1º, inciso III, do Código Penal.

2) Em 14/11/2016, foi recebido por este Juízo o recurso de apelação interposto pela Defesa. Após a apresentação das razões e contrarrazões, os autos foram encaminhados ao Tribunal de Justiça do Pará.

3) O acordão da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça foi proferido em 29/08/2017, momento em que foi conhecido o recurso, entretanto, foi negado o provimento para manter a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A decisão transitou em julgado em 14/12/2017. Fora expedido mandado de prisão em 09/05/2018. Entretanto, o paciente foi preso na data de 10/01/2023 na Comarca de Apucarana/Paraná. Nesse ínterim, a guia de execução da pena foi expedida em 18/01/2023 e encaminhada à Vara de Execuções Penais do Estado do Paraná.

Nesta superior instância
, (id.12770873), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, ATRAVÉS DO Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO DA ORDEM
da ordem.

VOTO

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de que restara configurado o constrangimento ilegal à liberdade, porquanto a manutenção da prisão preventiva apresenta condição mais gravosa que o regime imposto em sentença condenatória (semiaberto).

Não há incompatibilidade da prisão cautelar decretada após certidão de trânsito em julgado do Acórdão nº 180.115, decorrido em 14/12/2017, no qual manteve a sentença condenatória e a fixação do regime semiaberto para cumprimento de pena, nas hipóteses em que se tenha a correspondente adequação do estabelecimento prisional com o regime imposto, mediante a expedição de mandado de prisão.

In casu,
não se identifica constrangimento ilegal que justifique a concessão da liberdade.

Nesse diapasão, importante ressaltar que, de acordo com o disposto no art. 105 da Lei nº 7.210, de 11/07/1984 (Lei de Execução Penal), a execução da sentença penal inicia-se com o cumprimento do mandado de prisão.

Desse modo, nos termos do art. 105 da Lei nº 7.210/1984, o recolhimento do paciente à prisão é condição
sine qua non
, pois só a partir daí dar-se-á início à execução da pena.

Nos termos do art. 674 do Código de Processo Penal, havendo trânsito em julgado da decisão, a expedição do mandado de prisão é a primeira etapa do cumprimento da pena se o réu estiver solto.

Com efeito, a expedição de mandado de prisão, por si só, não caracteriza constrangimento ilegal, uma vez que, tratando-se de réu solto, imprescindível o cumprimento do mandado de prisão pra o início da execução penal.

Imprescindível, portanto, dar cumprimento ao mandado de

prisão para que se possa dar início à execução da pena e, posteriormente, em sede de Juízo de Execução, analisar a eventual necessidade de recambiamento do paciente para estabelecimento prisional compatível com a condenação imposta.

Destaque-se que em 01/09/2016,
o Juízo
a quo
prolatou Sentença condenatória, concedendo o direito ao réu de recorrer em liberdade, e, em 14/11/2016
foi recebido o recurso de apelação interposto pela Defesa, sendo proferido julgamento em 29/08/2017, ocasião que fora conhecido o recurso, mas negado seu provimento, mantendo a pena definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, transitando em julgado em 14/12/2017. (id. 12510749)

Como bem salientou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, ID 11995820:

“Isso porque, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo Coator, a decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa e manteve a condenação à pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, transitou em julgado em 14/12/2017, sem que o Coacto se apresentasse para iniciar o cumprimento da pena, de modo que foi expedido mandado de prisão em desfavor dele na data de 09/05/2018, o qual foi cumprido somente em 10/01/2023.

Verifica-se, portanto, que entre o trânsito em julgado da decisão condenatória definitiva e a data da efetiva prisão do Paciente transcorreram 5 (cinco) anos 3 (três) semanas e 6 (seis) dias, tempo equivalente ao dobro da pena, fato esse que demonstra, inexoravelmente, a firme intenção do Paciente de se esquivar à aplicação da lei penal, o que justifica a expedição de mandado de prisão em seu desfavor. “

Como dito, a Decisão proferida pelo Juízo
a quo
se encontra devidamente fundamentada e individualizada, restando demonstrados os requisitos da prisão preventiva, não havendo violação de direitos em face do entendimento firmado pelo STF no julgamento das ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. SÚMULA 74/STJ. TERMO DE DECLARAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO ADOLESCENTE. DOCUMENTOS PÚBLICOS IDÔNEOS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - Com relação à comprovação da idade do adolescente comparsa, este eg. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 74, a qual dispõe que "para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil". III - Igualmente, esta eg. Corte tem entendido que, além da certidão de nascimento e/ou carteira de identidade, o conceito de documento hábil, para o reconhecimento da menoridade em matéria penal, estende-se a qualquer instrumento dotado de fé pública. Precedentes.
IV - O Plenário do col. Supremo Tribunal Federal evoluiu em seu entendimento, por ocasião do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54, realizado em 07/11/2019, as quais foram julgadas procedentes para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, segundo o qual "Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva".
V - Dessarte, consoante o novo entendimento firmado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o qual possui efeito vinculante e eficácia contra todos, nos termos do art. 102, § 2º, da Constituição Federal
, a prisão para execução da pena somente é possível após o trânsito em julgado da ação penal, ou seja, com o esgotamento de todos os recursos cabíveis
. VI - Portanto, a prisão, antes do trânsito em julgado da condenação, só poderá ocorrer por decisão individualizada e fundamentada com a demonstração da existência dos requisitos legais para a decretação da prisão cautelar. VII - Na hipótese, houve a imposição de prisão preventiva ao paciente, com a restrição do direito de recorrer em liberdade. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 548.336/SC, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 26/2/2020.) (GRIFEI).

Assim, mantenho a segregação cautelar do paciente e, por oportuno, ressalto que este deve ser mantido em regime prisional compatível com o determinado na sentença, devendo ser imediatamente encaminhado ao regime semiaberto, caso não esteja sob tal regime, onde deverá cumprir a prisão preventiva, até o trânsito em julgado da sentença e início da prisão pena.

Ante o exposto,

em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 31/03/2023